Tribunal: TJES
Processo: 0000280-26.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-26.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000280-26.2025.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA BASTOS

Advogados do(a) APELANTE: ELIEDINA JESUS DE OLIVEIRA - ES23662, WELDER SANTOS SCHMITTEL - ES25514-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. VETORIAL DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA BASTOS contra sentença por meio da qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O apelante busca a absolvição por insuficiência probatória, questionando a validade dos depoimentos policiais e a regularidade da cadeia de custódia. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com aplicação do tráfico privilegiado e abrandamento do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas, em detrimento da tese de insuficiência probatória; (ii) estabelecer se eventuais falhas na cadeia de custódia invalidam a prova material; (iii) determinar se a valoração da quantidade e natureza das drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria configura
bis in idem
; e (iv) verificar se a quantidade e variedade de entorpecentes, somadas às circunstâncias da apreensão, obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fuga do agente ao avistar a guarnição policial, em local conhecido pelo tráfico de drogas, configura fundada suspeita que legitima a abordagem e a busca pessoal.

A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, exigindo a demonstração de prejuízo concreto. A idoneidade da prova material restou mantida, pois as quantidades e naturezas das drogas descritas no Auto de Apreensão são as mesmas confirmadas pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, afastando indícios de violação.

O depoimento de servidores policiais, colhido em juízo sob o contraditório, possui eficácia probatória e credibilidade (fé pública), mormente quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

A autoria delitiva está comprovada pelos relatos dos agentes públicos, que confirmaram a fuga, o descarte da bolsa contendo os entorpecentes pelo réu e a subsequente apreensão.

Configura
bis in idem
a utilização simultânea da quantidade e natureza das drogas (Art. 42, Lei 11.343/06) para exasperar a pena-base (primeira fase) e para afastar o tráfico privilegiado (terceira fase).

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) é obstada quando o acervo fático demonstra a dedicação do agente às atividades criminosas.

A expressiva quantidade, a excepcional variedade de entorpecentes (sete espécies distintas), a forma de acondicionamento, a apreensão de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) em notas fracionadas e a ocorrência em notório ponto de tráfico indicam, em conjunto, a dedicação ao crime, afastando a benesse legal.

Redimensionada a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, fixa-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fuga do agente ao avistar a polícia em local conhecido por tráfico constitui fundada suspeita para a busca pessoal.

A validade da cadeia de custódia, regida pelo
pas de nullité sans grief
, mantém-se quando há correspondência entre o material apreendido (Auto de Apreensão) e o examinado (Laudo Químico), sem prova de prejuízo.

Depoimentos policiais colhidos sob o contraditório são provas idôneas para a condenação, salvo demonstração de imparcialidade.

Configura
bis in idem
a utilização da quantidade e natureza das drogas (Art. 42, Lei 11.343/06) na primeira e na terceira fase da dosimetria.

A excepcional variedade e a quantidade de drogas, aliadas às circunstâncias da prisão (dinheiro fracionado, local de tráfico), configuram a dedicação à atividade criminosa e impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei 11.343/06).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42. Código de Processo Penal, art. 240, § 2º. Código Penal, art. 33, § 2º, “b”, e art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STF, HC 249506; STJ, HC n. 889.618/MG; STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP; STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152; STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725.534/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000280-26.2025.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA BASTOS

Advogados do(a) APELANTE: ELIEDINA JESUS DE OLIVEIRA - ES23662, WELDER SANTOS SCHMITTEL - ES25514-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

JOSÉ CARLOS DA SILVA BASTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (ID 16864013), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 16864029) pugnando pela reforma integral da sentença para absolver o réu da imputação de tráfico de entorpecentes, ao argumento de insuficiência probatória. Sustenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, os quais estariam isolados nos autos. Alega, ainda, ausência de provas técnicas e materiais que vinculem o acusado ao entorpecente apreendido, falhas na cadeia de custódia e inexistência de documentação que comprove a regularidade das diligências. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para: a) reduzir a pena-base ao mínimo legal; b) aplicar o tráfico privilegiado; e c) fixar o regime inicial mais brando, com a conversão da perna privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 04/02/2025, por volta de 19 horas, na Rua José Pires, Bela Vista, Vitória/ES, local conhecido como Pedra do Bode, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar 200 (duzentos) pinos de cocaína, 17 (dezessete) unidades de PAC, 41 (quarenta e um) buchas de maconha, 15 (quinze) palitos de maconha, 13 (treze) bolas de haxixe, 7 (sete) palitos de haxixe, 288 (duzentos e oitenta e oito) pedras de crack, 4 (quatro) frascos de loló, 04 (quatro) unidades de Skank e R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) em notas fracionadas.

Consta dos autos que, durante patrulhamento preventivo no local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, um agente de polícia avistou vários indivíduos que, ao notarem a presença policial, se evadiram em várias direções.

Ao ser dado voz de abordagem a um dos indivíduos, este rapidamente dispensou a bolsa que portava em sua mão, arremessando-a no terraço de uma residência, sendo alcançado, abordado e identificado como José Carlos da Silva Bastos.

Durante diligências nas proximidades, os policiais lograram êxito em localizar a bolsa que o réu trazia consigo, onde foram encontrados os entorpecentes e o dinheiro.

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (ID 16861965, pp. 13/14), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16861965, pp. 16/17), no Boletim Unificado (ID 16861965, pp. 39/44) e no Laudo de Exame Químico (ID 16861984).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Inicialmente, tem-se que a abordagem dos policiais deve ser considerada lícita, uma vez que a fuga do agente, em local conhecido pelo tráfico de drogas, após constatar a presença de policiais, configura fundada suspeita a legitimar a busca pessoal. Nesse sentido: STF, HC 249506, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024, DJe-s/n DIVULG 18/3/2025 PUBLIC 19/3/2025)
1
.

Também há decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que a evasão do agente em posse de sacola, ao avistar a guarnição policial, configura fundada suspeita da ocultação de objetos ilícitos, a justificar a busca pessoal em via pública, nos termos do art. 240, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal (STJ, HC n. 889.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.).

Ademais, não há, como apontado pela defesa, irregularidade na cadeia de custódia iniciada com a apreensão dos entorpecentes.

Destarte, eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025
2
).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Ademais, a alegação de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se de sua inobservância não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega.

Na espécie, o Auto de Apreensão,
assinado pela autoridade policial
, descreve os entorpecentes que foram apreendidos. Corroborando a integridade dos vestígios, observa-se que as exatas quantidades e naturezas das drogas descritas no Auto de Apreensão são as mesmas que foram submetidas a exame e confirmadas pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, o que evidencia a manutenção e a fidedignidade da prova material ao longo da persecução penal, não havendo indícios concretos de violação da cadeia de custódia.

Em relação à conduta imputada, os policiais que prestaram depoimento em audiência e que participaram da operação que levou à prisão em flagrante do réu corroboram integralmente a versão da acusação, confirmando a fuga, a abordagem e a apreensão da bolsa descartada pelo réu antes da busca pessoal.

Nesse diapasão, confira-se o trecho da sentença em que a valoração dos depoimentos é exposto com clareza e tecnicidade:

“
O Sargento Bryan, testemunha ocular do fato, foi enfático ao afirmar que viu o acusado arremessando a bolsa em direção ao terraço de uma residência. Ele disse que não perdeu o réu de vista entre o momento do arremesso e a abordagem. O fato de o Sargento Bryan não se lembrar da cor exata da bolsa ou da distância do arremesso não invalida seu depoimento. Tais imprecisões são comuns em situações de alta tensão e não comprometem a essência do relato, que é a visualização direta do ato. É o núcleo central do testemunho, o "eu vi", que deve ser valorado, e não detalhes periféricos que podem ser afetados pelo tempo ou pela dinâmica da ocorrência.

A versão do Sargento Bryan foi corroborada em parte pelo Soldado Diego, que participou da abordagem e prisão do acusado. Embora não tenha presenciado o arremesso, o Soldado Diego confirmou que o Sargento Bryan viu o ato e que o tempo entre o arremesso e a prisão foi "muito curto". O fato de ele não ter participado da arrecadação não enfraquece o conjunto probatório, pois a responsabilidade pela coleta dos vestígios coube a outros agentes, conforme a dinâmica do patrulhamento.”

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do cenário probatório apresentado, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo. A condenação se baseia nos relatos firmes e coerentes dos agentes público
s.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa com base na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos. Confira-se:

A análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 revela que o grau de reprovabilidade da conduta é comum ao tipo penal, agindo o réu de forma consciente e voluntária, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Não há informações nos autos sobre condenações transitadas em julgado que possam ser consideradas como maus antecedentes.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir sua conduta social e sua personalidade.

O motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil, o que é inerente ao tipo penal do tráfico de drogas e não deve ser valorado negativamente.

A variedade e a quantidade das drogas apreendidas (cocaína, crack, maconha, haxixe, loló e skank) são circunstâncias que extrapolam o tipo penal básico e demonstram a gravidade do delito, justificando a elevação da pena-base.

As consequências do crime são gravíssimas, pois o tráfico de drogas é um flagelo social que desintegra famílias e contribui para a violência e a criminalidade, mas são comuns ao tipo em análise.

A vítima, no caso a sociedade, em nada contribuiu para a prática do crime.

É sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Na espécie, o juízo primevo considerou a quantidade e natureza de drogas na primeira e na terceira fase dosimétrica, o que importa em bis in idem. Assim, afasto o vetor.

Desse modo, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, entendo não ser cabível a benesse do tráfico privilegiado.

Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Não obstante a primariedade do réu, a análise aprofundada dos autos revela a existência de elementos concretos e idôneos que obstam a aplicação da minorante.

Nesse sentido, rememora-se que o réu foi encontrado (1) em local conhecido pela mercancia de entorpecentes, (2) além de ter em seu poder relevante quantidade e variedade de entorpecentes (200 (duzentos) pinos de cocaína, 17 (dezessete) unidades de PAC, 41 (quarenta e um) buchas de maconha, 15 (quinze) palitos de maconha, 13 (treze) bolas de haxixe, 7 (sete) palitos de haxixe, 288 (duzentos e oitenta e oito) pedras de crack, 4 (quatro) frascos de loló, 04 (quatro) unidades de Skank), (3) além de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) em notas fracionadas.

A apreensão ocorreu em notório ponto de difusão de ilícitos, o que denota familiaridade com o local. Mais relevante, contudo, é a vultosa quantidade e a excepcional variedade dos entorpecentes apreendidos, totalizando sete espécies de drogas distintas (cocaína, crack, PAC, maconha, haxixe, loló e skank).

A diversidade do material ilícito, armazenado em diferentes formatos (pinos, buchas, palitos, bolas, frascos), somada à quantia de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) em notas fracionadas (típica da atividade de varejo), constitui prova objetiva e robusta de que o agente não praticava ato isolado.

Tal acervo fático, sopesado em conjunto, demonstra inequivocamente a dedicação do agente às atividades criminosas, afastando a benesse prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Entorpecentes.

À vista do exposto, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
da defesa para reduzir a pena do réu para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

1
“A abordagem não decorreu de mero nervosismo ou de tirocínio policial baseado em impressões não verificáveis, mas, antes, deveu-se à tentativa de fuga do flagranteado, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, quando percebeu a aproximação de viatura”

2
"O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade"

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)